Tribunal: TJSP
Processo: 1021759-91.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONTRATO. CESSÃO DE PONTO COMERCIAL. COBRANÇA. IRREGULARIDADES NO IMÓVEL. NÃO IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valor acordado em contrato de cessão de ponto comercial.
II. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Concedida a gratuidade processual ao apelante devido à

Ementa:
CONTRATO. CESSÃO DE PONTO COMERCIAL. COBRANÇA. IRREGULARIDADES NO IMÓVEL. NÃO IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valor acordado em contrato de cessão de ponto comercial.
II. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Concedida a gratuidade processual ao apelante devido à sua hipossuficiência financeira comprovada.
2. A existência de irregularidades no imóvel, não impugnadas pelo autor, impede a obtenção de alvará de construção e funcionamento, justificando a aplicação da cláusula contratual que determina a restituição dos valores pagos.
III. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.